Tribunal: TJMT
Processo: 1004688-81.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004688-81.2020.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Prestação de Serviços]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PROSPEQ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 15.292.823/0001-05 (EMBARGADO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), INSTITUTO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE CUSTOS - CNPJ: 49.738.636/0001-24 (EMBARGANTE), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES – NÃO DEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –

PREQUESTIONAMENTO –DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 170212660 – págs. 1 a 11), manejado pelo
INSTITUTO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE CUSTOS
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Para tanto, a requerida/apelante, ora embargante, aponta que o acórdão embargado deve ser anulado, eis que seu direito à ampla defesa foi cerceado.

Assevera que, embora tenha pleiteado que o julgamento ocorresse por videoconferência, seu recurso foi julgado de forma “presencial”, impedindo que seu patrono realizasse sustentação oral.

Ainda, sustenta que, incorrendo em omissão, o acórdão embargado declarou a validade do contrato discutido entre os litigantes e consequentemente a competência do foro da Comarca de Cuiabá para o julgamento da demanda.

Prequestiona os artigos 47, 104, 166 e 386 do Código Civil.

Ao final, pleiteia o acolhimento do presente recurso e a modificação do acórdão embargado.

Contrarrazões apresentadas (id. 171133162 – págs. 1 a 6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a requerida/apelante, ora embargante, aponta que o acórdão embargado deve ser anulado, eis que seu direito à ampla defesa foi cerceado.

Assevera que, embora tenha pleiteado que o julgamento ocorresse por videoconferência, seu recurso foi julgado de forma “presencial”, impedindo que seu patrono realizasse sustentação oral.

Nenhuma razão assiste à requerida/apelante, ora embargante.

Isso porque, como as sessões de julgamento da Quarta Câmara de Direito Privado ocorrem de forma híbrida, ou seja, o julgamento é realizado de forma presencial e por videoconferência simultaneamente, a sustentação oral do seu patrono poderia ter sido realizada, desde que, evidentemente, observado o disposto na Portaria de n.o 353/2020-PRES.

A propósito, vejamos o que dispõe a portaria supramencionada:

“Art. 1o Fica alterado o art. 3o da Portaria n. 283/2020-PRES, de 13 de abril de 2020, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3o A sustentação oral poderá ser realizada por videoconferência, na forma do artigo 93 do RITJMT, com a utilização da ferramenta e eventual plataforma indicada na forma do art. 2o, através de inscrição efetuada exclusivamente por meio do aplicativo ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão e observando-se as seguintes condições:

I – Fazer login no ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), utilizando credenciais confiáveis (PJE ou similar), que possam assegurar a participação na relação processual, na condição de patrono das partes;

II – Após efetuar o login com as credenciais confiáveis, realizar os seguintes passos:

a) acessar o ícone “Julgamentos e Audiências” (
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/pauta-julgamento
);

b) efetuar a localização do processo através das opções “número único” ou “órgão julgador” e “data de julgamento”;

c) selecionar a opção “pedir sustentação oral”;

d) preencher os campos editáveis, sendo obrigatória a informação do telefone, indicação do número da OAB e endereço eletrônico do advogado/procurador para eventual contato e cadastro no ambiente virtual da sessão.

e) selecionar o campo “enviar pedido”, e aguardar o sistema confirmar o envio.

§1o O encaminhamento de memoriais aos membros do órgão julgador deverá ser realizado através do aludido aplicativo, na opção “adicionar memorial” em formato PDF, respeitando o limite máximo de 5MB.”

Art. 2o Ficam mantidas as disposições previstas na Portaria n. 283/2020-PRES, de 13 de abril de 2020 e na Portaria n. 283/2020-PRES, de 22 de abril de 2020, que não contrariarem o disposto nesta Portaria.

Art. 3o Eventuais omissões serão dirimidas pelo Presidente do Tribunal.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de 03 de junho de 2020.”

Também, nenhuma omissão padece o acórdão embargado acerca da validade do contrato, uma vez que restou expressamente consignado que:

“(...).

Isso porque, ao revés do tenta fazer crer, da análise dos fatos narrados e do conjunto probatório produzido nos autos, restou demonstrada a validade do Contrato de Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia de id. 164770227 – págs. 1 a 6, firmado entre as partes, que alicerça a cobrança dos valores pleiteados.

Tanto é assim que o senhor Robson Bernardes Faustino, ex-funcionário, que assinou o supramencionado contrato é o mesmo profissional que, à época, como Coordenador da Equipe Técnica da requerida, ora apelante, assinou a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de id. 164770229, para a construção da sede da Prefeitura Municipal de Sinop, cuja obra é exatamente a mesma que está descrita no Contrato de Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia.

E, para que dúvidas não remanesçam, vejamos o excerto da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de id. 164770229 e do Contrato de Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia de id. 164770227:

(...).“

Agora, evidentemente, examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso,
não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos seus fundamentos.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da requerida/apelante, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023